Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702673-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: INTEGRA CALL CENTER LIMITADA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença, homologou o valor dos lucros cessantes em R$ 3.320.686,64, com juros e correção a contar da planilha apresentada na perícia (ID 147032237, autos originais). Deferido o efeito suspensivo (ID 43102009). Nas contrarrazões, a agravada argumenta incidência de preclusão da matéria discutida no agravo de instrumento e, paralelamente, requer a condenação da agravante em litigância de má-fé (ID 44156396). Em obediência aos princípios da transparência e da cooperação, além do dever de consulta, à agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre os pontos acima referidos, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator